Tribunal: CARF
Processo: 13956.720397/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.720397/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.993 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
DIPROVEX - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL QUE
INCLUI ATIVIDADE (SECUNDÁRIA) VEDADA. SERVIÇOS DE
ENGENHARIA.
COMPROVAÇÃO
DE
NÃO
PRESTAÇÃO.
CANCELAMENTO.
Deve ser cancelada a exclusão da empresa no Simples Nacional derivada de
alteração cadastral que inclui atividade secundária, cuja opção é vedada, uma
vez comprovada a inexistência de prestação dos serviços compreendidos na
vedação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Em conformidade com o § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015 fui designado pela Presidência para redigir o presente Acórdão,
tendo em vista que a Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild encontra-se impossibilitada
de formalizar a decisão, por força de licença de maternidade. Assim, colaciono a seguir o
relatório por ela preparada e apresentada na sessão de julgamento de janeiro de 2021, por ocasião
do julgamento, e em seguida, seu voto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.720397/2012-54
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720397/2012-54

Assim, passo à transcrição do aludido relatório:
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada contra o DESPACHO DECISÓRIO / DRF/SAORT/MARINGÁ, No 458, de
01/09/2014, fls. 51/53, com ciência em 12/11/2014, AR de fls. 65, que indeferiu seu
pedido de cancelamento de exclusão obrigatória da interessada do Simples Nacional.
Inconformada,
em
10/12/2014,
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade ao Despacho retro, fls. 56/63, alegando, em síntese, como razões:
1) No dia 17/09/2012, foi registrada junto à JUCEPAR alteração do contrato social da
empresa. Constou na cláusula 5a que a empresa exercia, entre outras, atividade de
veterinária e serviço de inseminação artificial;
2) A referida alteração no contrato social da empresa ocorreu de forma equivocada, de
modo que no dia 26/11/2012, após percebido o equívoco, procedeu-se nova alteração
contratual para rerratificar a alteração da cláusula 5a do contrato social;
3) Pouco mais de dois meses após a alteração contratual as atividades de veterinária e
inseminação artificial foram retiradas do rol de atividades da empresa;
4) A alteração contratual foi realizada de forma equivocada e não há justificativa para a
retirada da empresa do regime SIMPLES NACIONAL;
5) A empresa requerente jamais exerceu atividade veterinária nem prestou serviço dè
inseminação artificial. A inclusão de referidas atividades no contrato social revela um
simples equívoco do profissional de contabilidade que elaborou o instrumento de
alteração contratual;
6) Conforme já decidiu o STF e o TRF-2, o contrato social não faz prova absoluta das
atividades desempenhadas pela empresa;
7) A alteração contratual que durou pouco mais de dois meses não é suficiente para
justificar a exclusão da empresa do regime de tributação do SIMPLES. NACIONAL. A
empresa em momento algum desempenhou atividade incompatível com a benesse fiscal
do SIMPLES NACIONAL. Por essa razão é pertinente o cancelamento da exclusão
efetuada em 30/09/2012;
8) Ainda que se considere que a alteração contratual é suficiente para desenquadrar a
empresa do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, é preciso levar em conta
que a empresa "deixou de atender aos requisitos legais" do SIMPLES por cerca de um
mês. Isso porque, a exclusão da empresa do SIMPLES somente passa a gerar efeitos no
mês subsequente ao fato que justificou a exclusão, nos termos do artigo 15, inciso II da
Lei 9.317/96;
9) Recentemente a atividade de veterinária foi abrangida pelo regime de tributação do
SIMPLES, sendo regulamentada pela Resolução de no 115 da CGSN;
10) Mesmo antes do SIMPLES NACIONAL abranger a atividade de veterinária, havia
sólido entendimento jurisprudencial pela inclusão - no SIMPLES NACIONAL – de
hospitais e clínicas veterinárias, pois os serviços eram prestados por profissionais
contratados para tal fim e não por sócios da empresa;
11) Injustificável a exclusão da empresa, pois ainda que contratasse profissional
veterinário para prestar algum serviço, tal fato não justificaria sua exclusão do regime
de tributação do SIMPLES NACIONAL;
12) O fato da empresa conter em seu contrato social a atividade de veterinária e
inseminação artificial não acarreta na sua exclusão do SIMPLES. Ainda que a empresa
desempenhasse atividade veterinária, ela seria realizada por terceiros na qualidade de
empregado, pois nenhum de seus sócios está habilitado para atuar nessa área. A
atividade efetivamente desempenhada pela empresa recorrente é a de comercializar
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720397/2012-54

produtos veterinários, para tal atividade não há vedação quanto à participação no regime
do SIMPLES;
13) A alteração do contrato social que expandiu as atividades da empresa, abrangendo
atividades veterinárias foi mero equívoco na elaboração do instrumento de alteração
contratual; nada obstante, mesmo que a empresa contratasse terceiros para realizar tal
atividade não se justificaria sua exclusão do SIMPLES, pois o STJ consolidou
entendimento que afasta a exclusão quando a atividade é exercida por empregados e não
pelos sócios;
14) Finalmente, requer seja provida a presente manifestação de inconformismo para o
fim de cancelar a decisão administrativa mediante a qual se excluiu do SIMPLES
NACIONAL a empresa ora recorrente.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
INCLUSÃO NO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES Nacional de pessoa jurídica
que exerce atividade vedada.
O comando da art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada
a situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior,
acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator ad hoc.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, torna-se necessário que eu
adote, na íntegra, o voto por apresentado pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild, na sessão
de julgamento. Segue conteúdo ipsis litteris:
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada contra o DESPACHO DECISÓRIO / DRF/SAORT/MARINGÁ, No 458, de
01/09/2014, fls. 51/53, com ciência em 12/11/2014, AR de fls. 65, que indeferiu seu
pedido de cancelamento de exclusão obrigatória da interessada do Simples Nacional.
A exclusão teria ocorrido porque a contribuinte registrou, em 17/09/2012, junto à Junta
Comercial local alteração do contrato social da empresa para constar atividades vedadas
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720397/2012-54

ao ingresso no Simples Nacional (atividade de veterinária e serviço de inseminação
artificial).
A controvérsia se refere à exclusão da empresa do Simples Nacional em face da
apresentação de alteração promovida em seu cadastro para a inclusão do código
secundário de atividade econômica considerada vedada para fins de opção pelo regime
diferenciado, qual seja: atividade veterinária e serviço de inseminação artificial.
Entendo que devem ser levados em consideração toda a argumentação da Recorrente no
sentido de que:
tal alteração contratual foi equivocada e que dois meses depois (26/11/2012),
percebendo o equívoco procedeu-se nova alteração contratual para rerratificar a
alteração realizada, retirando as atividades vedadas de seu escopo.

Não chegou a exercer atividade veterinária nem prestou serviço de inseminação
artificial - junta todas as notas fiscais emitidas no período, além de balanço patrimonial
e DRE (e-fls. 88 e segs).
A atividade de veterinária foi abrangida pelo regime de tributação do SIMPLES mais
tarde por Resolução CGSN (Resolução CGSN no 115, de 4/09/2014, que veicula os
primeiros itens da regulamentação das alterações trazidas pela Lei Complementar no
147, de 7 de agosto de 2014);
Para que a empresa prestasse serviços na área de veterinária, seria necessário que
estivesse devidamente registrada junto ao órgão de classe, não bastando a abrangência
da atividade no contrato social.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720397/2012-54

Embora a atividade vedada tivesse passado a constar do objeto de seu contrato social na
alteração no. 05 (e-fls. 84), formalizado em 17/09/2012, a alteração cadastral para a
inclusão da atividade foi feita em 29/11/2012, conforme extrato de e-fl. 23:

Ou seja, quando do cadastro da atividade vedada, a Recorrente já havia realizado a
reratificação do contrato social (26/11/2012).
Ademais, em seu recurso, a Recorrente alega que jamais exerceu a atividade de serviços
vedados, trazendo aos autos cópias das notas fiscais eletrônicas emitidas no período
entre 01/10/2012 e 30/11/2012 (e-fls. 93 e segs do processo apensado), que
comprovariam a sua alegação.
Não se observa a prestação de serviços vedados entre os serviços prestados descritos
nos documentos, em verdade, apenas vendas de mercadorias.
Entendo que, pelos elementos dos autos restou comprovado pela recorrente que não
houve o efetivo exercício da atividade de prestação de serviços vedados, de modo que
deve ser cancelada a sua exclusão perante o Simples Nacional derivada da alteração
cadastral apresentada.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO.
Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720397/2012-54

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital